Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELA OBRIGADA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCERTAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CHANCELAMENTO DA COMPOSIÇÃO. SUSPENSAO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DEBITO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITACAO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO. MODULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Convencionando as partes no trânsito processual acordo via do qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, se ratificado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§ 4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido, ressalvado que o prazo de suspensão do trânsito processual poderá, inclusive, ser postergado até o adimplemento do convencionado, consoante o princípio que dispõe sobre a primazia na resolução do mérito, ou seja, a resolução do litígio sob a égide do direito material (CPC, art. 6o).
2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte da obrigada e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo a obrigada em mora, a ação prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão de busca e apreensão em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada.
4. Defronte o comparecimento espontâneo da obrigada aos autos para, a par de se dar por citada, ratificar a composição entabulada, subscrevendo o instrumento que a materializa, o fato de, até então, não ter sido citada se afigura indiferente para o encaminhamento da solução derivada da transação, com a necessária suspensão do trânsito processual pelo prazo necessário ao adimplemento do convencionado, precipuamente se a convenção não implicara novação e ensejara simples concessão de oportunidade para a obrigada satisfazer a obrigação de forma parcelada, segundo a liberalidade manifestada pelo credor, cuja interesse de agir, portanto, persiste latente.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.